Tribunal: TJDFT
Processo: 0735995-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735995-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UAITAN MARCOS DE PAULA DALCIN, SILVANA BRITO MARTINS AGRAVADO: UAIMIRI MAURO DE PAULA DALCIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UIAITAN MARCOS DE PAULA DALCIN, para reformar a decisão proferido no processo de inventário dos bens deixados por Mauro José Grendene Dalcin, que estabeleceu que a partilha será efetivada por frações ideais, e que os valores apresentados são irrelevantes neste quesito e fase processual, e que, ainda, as questões pertinentes à Chácara Guariroba e os valores depositados estão relegados à sobrepartilha, determinando, outrossim, a remessa dos autos à à Contadoria Judicial para conferência do plano de partilha, devendo ser observado o disposto no artigo 651 do Código de Processo Civil. O agravante alega, em síntese, que é indevida a determinação de ofício do pagamento dos quinhões em frações ideais, visto que, além de perpetuar o litígio, consta dos autos plano de partilha diverso, o qual deve ser observado, uma vez que a impugnação do herdeiro Uaimiri Mauro de Paula Dalcin foi considerada intempestiva. Ademais, não foi aplicada a regra do art. 649 do Código Civil, aplicável à hipótese. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada com o reconhecimento da preclusão do direito de impugnação do agravado e consequente aplicação dos termos constantes no plano de partilha apresentado, inclusive no tocante ao pagamento dos quinhões por bens diversos, e em observância às disposições dos artigos 648 e 653. Subsidiariamente, pede a aplicação do artigo 649 do Código Civil. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de inventário, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Em cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. A questão em discussão consiste em saber se, em razão da falta de impugnação por um herdeiro, por ter sido considerada intempestiva, deve ser adotado o plano de partilha apresentado pelo inventariante, ora agravante, e, se não acolhido, ser efetivada a licitação entre os herdeiros, na forma do art. 649 do Código Civil. Ocorre que a impugnação apresentada pelo herdeiro Uaimiri Mauro de Paula Dalcin, reputada intempestiva, ainda não pode ser descartada, visto que é objeto de agravo de instrumento n° 0729806-96 interposto pelo citado herdeiro, o qual, conquanto não tenha sido deferida a liminar, encontra-se pendente de julgamento, de maneira que ainda não operou a preclusão sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator